Tribunal: TJBA
Processo: 8048526-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048526-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DELMARIA DE ASSIS SOUSA ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCELO DA SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CLASSIFICAÇÃO EM MÚLTIPLAS LISTAS. NOTA DE CORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada por candidata inscrita no sistema de cotas raciais em concurso público.

2. A agravante alegou que, embora tenha obtido 52 pontos na prova objetiva, nota idêntica à de outros candidatos convocados para a correção da prova discursiva na mesma lista de concorrência, teve sua redação preterida em razão da metodologia adotada pela banca examinadora.

3. Consta dos autos que a sistemática do certame permitiu a classificação simultânea de um mesmo candidato em múltiplas listas de concorrência, inclusive ampla concorrência, cotas raciais, escola pública e pessoas com deficiência, com reflexo na elevação da nota de corte da lista destinada às cotas raciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

II.I. A questão em discussão consiste em saber se a metodologia adotada pela banca examinadora para a convocação dos candidatos à correção da prova discursiva, com admissão de classificação simultânea em múltiplas listas de concorrência, mostra-se compatível com a finalidade da política de cotas raciais e com os princípios constitucionais aplicáveis aos concursos públicos.

II.II. Discute-se, ainda, se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a correção da prova discursiva da agravante e assegurar sua permanência no certame, caso obtenha pontuação suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em exame perfunctório, próprio da fase processual, a metodologia impugnada revela potencial incompatibilidade com a finalidade das políticas públicas de ação afirmativa, pois a ocupação simultânea de posições em múltiplas listas por um mesmo candidato reduz, na prática, o número de candidatos efetivamente beneficiados pelas cotas raciais.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, reconheceu a constitucionalidade e a legitimidade das cotas raciais como instrumento de promoção da igualdade material e de superação de desigualdades estruturais.

6. No mesmo precedente, assentou-se que a reserva de vagas deve produzir efeitos reais e concretos, com observância da política afirmativa em todas as etapas do concurso público.

7. A interpretação do edital e das regras do certame deve observar, além da literalidade administrativa, os princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e da máxima efetividade das políticas de inclusão.

8. A autonomia da Administração Pública na organização de concursos não afasta o controle jurisdicional quando a aplicação das regras editalícias se mostra, em tese, incompatível com os parâmetros constitucionais que estruturam o sistema de ações afirmativas.

9. Está presente a plausibilidade jurídica da alegação de que a sistemática adotada restringiu indevidamente o alcance das cotas raciais, ao impedir a correção da prova discursiva de candidata com pontuação equivalente à de outros candidatos convocados na mesma modalidade de concorrência.

10. O perigo de dano também se evidencia, pois a ausência de correção da prova discursiva pode acarretar a exclusão definitiva da agravante do certame antes do julgamento final da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar que a banca examinadora proceda à correção da prova discursiva da agravante, assegurando-lhe a continuidade no certame, caso obtenha pontuação suficiente, até ulterior deliberação do juízo de origem.

Tese de julgamento:

1. A metodologia de concurso público que permite a classificação simultânea de candidatos em múltiplas listas de concorrência, com elevação artificial da nota de corte das vagas reservadas, pode esvaziar a finalidade da política de cotas raciais e justificar controle jurisdicional.

2. Presentes a plausibilidade jurídica e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a correção da prova discursiva de candidata cotista preterida e assegurar sua permanência no certame, caso obtenha pontuação suficiente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048526-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante DELMARIA DE ASSIS SOUSA ARAUJO e como apelada MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .